Tribunal: TJMT
Processo: 1030545-53.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030545-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 091.999.586-19 (ADVOGADO), THOMASI-INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 03.251.758/0001-90 (AGRAVADO), MANOELE KRAHN - CPF: 037.678.029-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DEFERIDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO JUÍZO
A QUO
– NULIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – INTIMAÇÃO ADMINISTRATIVA POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 4.º, DECRETO ESTADUAL N.º 1.9868/2013 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, devem ser assegurados, ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

2. Dessa forma, presentes os requisitos para a concessão da liminar, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido, decisão mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo”,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, na
“AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO LIMINAR”
n.º 1020285-66.2023.8.11.0015, cujo trâmite ocorre na 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 135689963 – autos n.º 1020285-66.2023.8.11.0015):

“Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO LIMINAR
proposta por
THOMASI INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA-EPP
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduz a inicial que
“a Autora foi autuada pela SEMA/MT, por suposta infração ambiental, assim descrita: Explorar 74,057 ha de vegetação nativa, em área de reserva legal e sem autorização do órgão ambiental competente, conforme C.I. n° 184/CRF/SUGF/SEMA-MT/2016, referente ao Processo Administrativo n° 7001595/2015. A C.I. n° 184 faz referência a dois supostos episódios de exploração seletiva sem autorização dentro da reserva legal da Fazenda Renato3 , registradas nos anos de 2013 e 2015. A autuação teve como fundamento legal os artigos 70 da Lei Federal n° 9.605/1998 e artigo 51 do Decreto 6.514/2008, e impôs multa de R$ 370.285,00 (trezentos e setenta mil e duzentos e oitenta e cinco reais). Em 13/09/2016 o Réu expediu a intimação à Autora, via correio, que resultou frustrada. Em 27/10/2016 foi publicado Edital de notificação para apresentação de defesa administrativa. Em 05/08/2020 enquanto tramitava um Projeto de Exploração Florestal (PEF) junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, foi notificada sobre uma pendência no projeto e só então tomou ciência do termo de embargo e do Auto de Infração”.

Estende afirmando que “foi orienta pelo agente administrativo responsável pela análise técnica do PEF que somente precisava pedir a baixa de um termo de Embargo referente à propriedade, já que possuía o CAR analisado, validado e aprovado. Seguindo a orientação, em 14/10/2020, a Autora protocolou o pedido de desembargo da área, justificando para tanto: i) a ocorrência de furto de madeira na propriedade, registrada em 11/11/2013, juntando o Boletim de Ocorrência, ii) que a área onde constava o embargo e onde foi solicitada PEF, não incidia sobre Reserva Legal; iii) que a área não possui passivo ambiental e iv) que a propriedade possui CAR validado”.

Segue aduzindo que “após o protocolo do pedido de desembargo, a autoridade administrativa intimou a Autora para apresentar seus documentos constitutivos e procuração. Novamente frustrada a intimação por correio, sobreveio decisão administrativa, mantendo a autuação e embargo, pela qual foi notificada a Autora por meio de Edital, na data de 06/12/2021. A análise do Auto de Infração evidencia vícios insanáveis que decorrem de erro na tipificação da conduta, erro na indicação da autoria da infração e cerceamento de defesa, como será demonstrado”.

Por essas razões, REQUER, “a concessão de medida liminar para suspender a exigibilidade do Auto de Infração de nº 0167D, enquanto estiver, sob judicie”.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

Fora determinado a EMENDA à INICIAL a fim de ESCLARECER QUEM deverá figurar no POLO PASSIVO da presente ação, porquanto que, indicou a “SEMA – SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE”, órgão público não dotado de personalidade jurídica.

A parte Autora APRESENTA EMENDA À INICIAL em ID. 132390734, pugnando pela substituição do polo passivo pelo ESTADO DO MATO GROSSO.

Após, os autos vieram em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Previamente, nos termos do que dispõem o art. 329, inciso I, do Código Processo Civil, RECEBO a EMENDA À INICIAL, de modo que passará a figurar no polo passivo o ESTADO DE MATO GROSSO.

Superado essa questão, PASSO a ANÁLISE do PEDIDO LIMINAR formulado.

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Código Processo Civil, apresenta os REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”).

Logo, a primeira guarda relação direta com o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.

Já no que se refere à TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”.

No caso versando, entendo que a TUTELA pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA.

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA de URGÊNCIA MERECE ACOLHIDA.

Vejamos.

“In casu”, a Requerente foi autuada pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso tendo sido lavrado o Auto de Infração nº 0167D originando o Processo Administrativo nº 448022/2016, que segundo as suas alegações, não devem prosperar, ao fundamento de que o procedimento está eivado de irregularidades, que o torna nulo.

Assim, vale destacar a DIFERENÇA entre DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS e NÃO TRIBUTÁRIAS, nos termos da Lei nº 4.320/1964:

“Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (...) § 2º -
Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza,
exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais”
(grifo nosso).

Nesse sentido, verifica-se que o presente caso trata-se de DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA decorrente do Auto de Infração n° 0167D lavrado em razão de ação administrativa punitiva da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso.

Dada essa conjuntura, passa-se à análise das supostas irregularidades procedimentais ocorridas no Processo Administrativo nº 448022/2016.

A Requerente alega, entre outras,
“foi realizada uma tentativa de notificação por envio de correspondência via AR em 13/09/2016 para que a Autora apresentasse defesa administrativa e com o retorno negativo, em menos de dois meses, foi realizada a notificação da publicação por Edital em 27/10/2016”, que somente tomou conhecimento do processo administrativo com a negativa do órgão ambiental de autorização de Plano de Exploração Florestal em que constou como pendência, ressaltando que “fica evidente a nulidade do processo administrativo, decorrente da inexistência de intimação para apresentação de defesa administrativa, cuja omissão maculou por completo o direito ao contraditório e ampla defesa da Autora, devendo ser declarado nulo o processo administrativo e consequentemente, o Auto de Infração n° 0167D e Termo de Embargo n° 0075D”.

Pois bem. Analisando o processo administrativo, vislumbra-se que ASSISTE RAZÃO a REQUERENTE.

Nesse sentido, verifica-se que a notificação realizada em face da Empresa Thomasi-Industria De Madeiras Ltda. - EPP ocorreu no endereço Avenida das Sibipirunas, n° 1502, Bairro Jardim Jacarandás, em Sinop- MT, que foi devolvida ao remetente sem a efetivação da intimação, na medida em que, constou “endereço insuficiente”.

Na sequência, tentou-se nova notificação da autuada no endereço BR163, KM 815, s/n°, Zona Rural, em Sinop- MT, que também foi devolvida ao remetente sem a efetivação da intimação, com carimbo “ao remetente” e “não procurado”.

Por consectário, após retorno do AR com carimbo de “ao remetente” e “não procurado”, o órgão ambiental determinou a intimação editalícia, fundando-se na norma esculpida na Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005, art. 121, §1°, inciso IV:

“
Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental. § 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: I - pessoalmente; II - por seu representante legal; III - por carta registrada com aviso de recebimento; IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido. § 2º Se o infrator, cientificado pessoalmente, se recusar a apor o seu "ciente", essa circunstância será expressamente mencionada pelo agente encarregado da diligência. § 3º O edital a que se refere o § 1º será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação. § 4º Nos municípios do interior, o edital será publicado também em jornal de circulação local. § 5º Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação.
(sic)”.

Com efeito, as evidências se firmam no sentido de que os AR’S encaminhados para que a Autuada tomasse ciência da lavratura do auto de infração e apresentasse defesa administrativa não foi recebida e ainda, foram devolvidos os AR’S com carimbo de “ao remetente”, “não procurado” e “endereço insuficiente”.

Nesse cenário, os indícios pairam no sentido de que: 01) a notificação para apresentar defesa administrativa foi devolvida com a informação “ao remetente”, “não procurado” e “endereço insuficiente”; 02) a autuada não se encontrava em lugar incerto e não sabido.

Como se sabe, no processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

Veja-se:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DECRETO 70.235/1972. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE.
1. Em regra, deve o contribuinte ser pessoalmente notificado, por escrito, do lançamento tributário, e a notificação por edital deve se limitar a casos excepcionais, notadamente quando o devedor encontra-se em local incerto e não sabido. 2. Não se justifica a utilização da notificação por edital em vista do insucesso de uma única tentativa de localização do contribuinte pela via postal, não concretizada por estar ausente o destinatário da comunicação no momento da entrega.
3. Apelação do embargante a que se dá provimento para reconhecer a nulidade da notificação por edital, bem como dos atos posteriores. (TRF-1 - AC: 00001436220134014302 0000143-62.2013.4.01.4302, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 29/01/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 16/2/2018 e-DJF1 – grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. Revela-se nula a intimação (notificação) enviada a endereço incorreto e a posterior intimação por edital, quando, à época dos fatos, o autuado não se encontrava em local incerto e não sabido, falha que poderia ser suprida com outras tentativas de localização. 2. Uma vez que o envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado, impõe-se o reconhecimento da nulidade da intimação realizada posteriormente, por edital, e, consequentemente, de todos os atos que lhe seguiram.
(TJ-MT - AI: 10184737320198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2020 – grifo nosso)

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – UTILIZAÇÃO DE FOGO EM IMÓVEL URBANO – AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTUADA – RETORNO DE NOTIFICAÇÃO PELOS CORREIOS COMO “NÃO PROCURADO” – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE NOVAS TENTATIVAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – DECISAO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
Não se mostra correta a utilização da notificação por edital em vista do insucesso de tentativa de localização da parte autuada pela via postal, não concretizada por não ter sido procurado.
(TJ-MT - AI: 10146712820238110000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/11/2023 – grifo nosso)

Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos acima citados, cabia à Administração Pública, primeiramente, diligenciar acerca da localização da Autora, antes de promover a intimação por edital.

Nesse viés, é evidente o prejuízo causado a Autora em razão da ausência de notificação pessoal, uma vez que não foi possibilitado o exercício da ampla defesa no processo administrativo ambiental.

Dessa forma, diante da possível inexistência e/ou nulidade de notificação editalícia, que impossibilitou o exercício da ampla defesa no processo administrativo ambiental, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito postulado na inicial.

De igual forma, fica evidenciado o perigo de dano, consubstanciado no fato da Requerente sofrer os efeitos dos atos de cobrança de multa ambiental aplicada, ao que tudo indica, em desacordo com os princípios do contraditório e ampla defesa, violando a Constituição Federal.

Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a concessão do PEDIDO LIMINAR, sendo de MEDIDA o seu DEFERIMENTO.

“Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR ao REQUERIDO a SUSPENSÃO da EXIGIBILIDADE do AUTO de INFRAÇÃO nº 0167D, até o julgamento final da presente ação.

CITE-SE, INTIMANDO-SE o Requerido deste “decisum”, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo legal para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015.

Após, INTIME-SE a parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015.

Oportunamente, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop, data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante aduz, sem síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Sustenta que, ao contrário do que defendido pela parte agravada, a notificação foi encaminhada via correio para o endereço que o próprio autor havia informado ao órgão ambiental.

Assevera que, logo, não há que se falar que a notificação foi enviada para um endereço desconhecido, pois competia ao interessado cadastrar seu endereço correto e completo junto ao órgão ambiental.

Argumenta, ainda, que
“(...)as correspondências seguintes não foram devidamente entregues na ocasião por fatos alheios à vontade da Administração Pública”.

Salienta que
“(...) a Administração Pública Ambiental não dispõe de servidores semelhantes a oficial de justiça, sendo certo, portanto, que é incabível a exigência de que se promovam diligências com o fim de descobrir o endereço dos autuados ou as razões pelas quais os mesmos não são encontrados pelos correios. Assim sendo, em razão do retorno do envelope dos Correios, a SEMA procedeu à sua intimação por edital, nos termos do art. 121, da LC nº 38/95 c/c o art. 4º, §9º, do Decreto 1.986/2013”.

Consigna que a possibilidade de notificação por edital surge quando esgotadas as tentativas por remessa postal, sendo que a intimação serve como substituta da via usual, sem implicar em violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Ressalta que reconhecer a nulidade da intimação no presente caso significa, na prática, a possibilidade de o autuado se beneficiar de sua própria negligência.

Pontua, ademais,
“(...)tal circunstância deve ser afastada, de forma que não há, no presente caso, qualquer nulidade a ser reconhecida”.

Esclarece estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“A) Na ocasião do
recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo,
nos termos dos arts. 1019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a
suspender a eficácia da decisão agravada
, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

B) Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

C) A intimação do Ministério Público para manifestação;

D) No mérito, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.”

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
, consoante decisão de ID. 196624689.

A parte agravada, em contrarrazões, combate os argumentos recursais e pede o não provimento do agravo (ID. 200527650).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 204886185).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, nos autos da ação anulatória, que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que, no âmbito do processo administrativo n.º 448022/2016, foi expedida a notificação por AR (ID. 125787591 – Pág. 07/08), mas inexiste sua remessa e/ou recebimento pelo destinatário, sendo apenas carimbado como “não procurado”, sendo, na sequência, expedido o edital de intimação (ID. 125787591 – Pág. 13/15).

Ocorre que, nos termos do art. 4.º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, a intimação somente poderia ter sido feita por meio de publicação em Diário Oficial no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, o que não é o caso dos autos, já que, aparentemente, a parte agravada sequer foi procurada para intimação. Tampouco foi demonstrado o motivo da devolução do AR.

Confira-se o que preleciona o supradito dispositivo legal:

“Art. 4 º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido”.

Ademais, no processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando forem negativas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 96, § 1º, DECRETO N. 6.514/2008 – INÉRCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em sede de agravo de instrumento não é dado ao relator do recurso esgotar toda a matéria, mormente quando esta ainda não tenha sido objeto de decisão pelo Juízo Singular, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2 - Devem ser assegurados ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

(N.U 1016575-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022) (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DECRETO 70.235/1972. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE. 1. Em regra, deve o contribuinte ser pessoalmente notificado, por escrito, do lançamento tributário, e a notificação por edital deve se limitar a casos excepcionais, notadamente quando o devedor encontra-se em local incerto e não sabido.

2. Não se justifica a utilização da notificação por edital em vista do insucesso de uma única tentativa de localização do contribuinte pela via postal, não concretizada por estar ausente o destinatário da comunicação no momento da entrega.

3. Apelação do embargante a que se dá provimento para reconhecer a nulidade da notificação por edital, bem como dos atos posteriores.

(TRF-1 - AC: 00001436220134014302 0000143-62.2013.4.01.4302, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 29/1/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 16/2/2018 e-DJF1)(grifo nosso)

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da parte agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
, CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024